Tribunal: TJSP
Processo: 1016945-70.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO INCONTROVERSO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO E RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E CONDOMÍNIO - INCONFORMISMO DAS RÉS – DESNECESSÁRIA A OUTORGA UXÓRIA E O LITISCONSÓRCIO ATIVO – QUESTÃO QUE VERSA SOBRE DIREITO PESSOAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –

Ementa:

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO INCONTROVERSO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO E RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E CONDOMÍNIO - INCONFORMISMO DAS RÉS – DESNECESSÁRIA A OUTORGA UXÓRIA E O LITISCONSÓRCIO ATIVO – QUESTÃO QUE VERSA SOBRE DIREITO PESSOAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 7o DO CDC - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - RESP. 1.551.968/SP E 1.599.511/SP - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA – TERMO INICIAL DATA DA ENTREGA DO BEM – PRAZO DECENAL – PRECENDENTES DO STJ - DEMANDA PROPOSTA DENTRO DO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRAZO DE ENTREGA PREVISTO PARA 22/02/2014 – OBRAS CONCLUÍDAS EM 19/12/204 E COMUNICADO RECEBIDO EM 2015 – FATO INCONTROVERSO - ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO, DIANTE DA PARALISAÇÃO DA OBRA E DEVIDO À DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS - ENTRAVES BUROCRÁTICOS NÃO JUSTIFICAM O ATRASO, POIS INSERIDOS NO RISCO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA RÉ – SÚMULA 160 DESTE TRIBUNAL – ATRASO ADMITIDO PELA CONSTRUTORA -- ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PARA O CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO - ATRASO INCONTROVERSO APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA -RECURSOS REPETITIVOS No REsp 1.186.789 E 1.631.485/DF – TEMA 971 E 970 – COBRANÇA DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS - NULIDADE DA CLÁUSULA QUE IMPUTA AO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU ANTES DA ENTREGA DO LOTE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO ADESIVO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO - SENTENÇA QUE FIXOU EM R$ 2.500,00 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o DO CPC HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, JÁ CONSIDERADOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS, DADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR